Tribunal: TJBA
Processo: 8002898-04.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Paulo Afonso Apelação: 8002898-04.2024.8.05.0191 Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Sóstenys Marinho Barreto Apelado: Gilberto Livino da Silva Defensora Pública: Natália Camboim Leão Procuradora de Justiça: Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. PLEITO DE CONTINUIDADE DELITIVA E RECONHECIMENTO DE ABUSO DE CONFIANÇA. PROVAS INSUFICIENTES PARA ATRIBUIÇÃO DA TOTALIDADE DOS BENS SUBTRAÍDOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. AFASTAMENTO DO PEDIDO MINISTERIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença condenatória que impôs ao recorrido pena de dois anos de reclusão, substituída por restritiva de direitos, pela prática de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do CP) de 22 pneus da empresa Tyroles do Brasil, com absolvição quanto ao crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), em razão do reconhecimento do princípio da consunção. II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer a responsabilidade do réu pela subtração de 524 pneus, conforme pleiteado pelo Ministério Público; (ii) saber se é aplicável a qualificadora do abuso de confiança; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a incidência da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal; e (iv) saber se é cabível o afastamento do princípio da consunção entre os delitos de furto qualificado e falsidade ideológica. II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer a responsabilidade do réu pela subtração de 524 pneus, conforme pleiteado pelo Ministério Público; (ii) saber se é aplicável a qualificadora do abuso de confiança; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a incidência da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal; e (iv) saber se é cabível o afastamento do princípio da consunção entre os delitos de furto qualificado e falsidade ideológica. III. Razões de decidir 1. A prova documental e testemunhal demonstra apenas a subtração de 22 pneus, confessada pelo réu, sendo inviável atribuir-lhe a responsabilidade pela integralidade do desfalque apontado pela auditoria, diante da ausência de individualização da conduta. 2. A qualificadora do abuso de confiança não se aplica, por ausência de comprovação de vínculo de credibilidade especial entre o réu e a vítima, sendo mais adequada a qualificadora do meio fraudulento, esta sim demonstrada. 3. Inviável a aplicação da continuidade delitiva, pois os documentos nos autos não comprovam subtrações em contextos temporais distintos; parte carece de data, e outros apresentam a mesma data de emissão. 4. O afastamento do princípio da consunção não é cabível, uma vez que a falsidade ideológica serviu exclusivamente para facilitar a execução e ocultar a prática do furto qualificado, caracterizando crime-meio absorvido pelo crime-fim, conforme consolidada jurisprudência dos tribunais superiores. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A condenação criminal exige prova cabal e individualizada da autoria delitiva, sendo incabível atribuí-la com base em presunções extraídas de auditorias internas. 2. A mera existência de vínculo empregatício não é suficiente para a configuração da qualificadora do abuso de confiança, sendo imprescindível a demonstração de efetiva exploração da credibilidade no ambiente laboral. 3. A falsidade ideológica empregada exclusivamente como meio para a prática do furto qualificado é absorvida pelo crime mais grave, nos termos do princípio da consunção.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4º, II; 71; 299; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Criminal 0071276-37.2019.8.09.0087, Rel. Des. Ivo Favaro, j. 20.03.2023; TJSP, Apelação Criminal 1501078-24.2022.8.26.0344, Rel. Des. Mário Devienne Ferraz, j. 17.10.2025; TJPR, APL 0010814-30.2018.8.16.0031, Rel. Des. Paulo Roberto Vasconcelos, j. 26.07.2022; TJPE, Apelação Criminal 0000050-24.2020.8.17.0730, Rel. Des. Isaias Andrade Lins Neto, j. 18.12.2025. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8002898-04.2024.8.05.0191, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do Voto do Relator.